Tribunal: TJMT
Processo: 0021206-13.2013.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0021206-13.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[BIOTECA LTDA - CNPJ: 04.344.181/0002-05 (APELANTE), LIGIA MARIA DONINI - CPF: 550.282.411-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
Nº 21206-13.2013.811.0041 - 814747

APELANTE:
BIOTECA LTDA

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pela
Bioteca Ltda.,
contra sentença proferida pelo Juízo da Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito nº 21206-13.2013.811.0041 - 814747, ajuizada pela Recorrente contra o
Estado de Mato Grosso
,
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, alega que ao ser suspenso de oficio o benefício estampado no Convênio nº 100/97, ou seja, ao não aplicar a redução de 60% da base de cálculo, bem como ao suspender a Requerente do Regime de Apuração e Recolhimento Mensal, aplicando-lhe multa, tendo como fundamento exclusivo a ausência de certidão negativa quanto a TACIN, incorreu em ilegalidade o Estado de Mato Grosso, motivo que autoriza a repetição do indébito dos valores pagos a maior e consequente a compensação/creditamento.

Aduz que, a exigência da certidão não possui previsão no citado Convênio, bem como, a exclusão foi feita de forma sumária, sem ter sido oportunizado o contraditório e ampla defesa.

Esclarece, também, que o descumprimento da obrigação acessória não resultou em ausência de pagamento, motivo pelo qual, deve ser afastada a inidoneidade do documento fiscal, com fulcro no artigo 35-C da Lei nº 7.098/98.

Dessa forma, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença e, por conseguinte, a procedência dos pedidos vindicados na inicial.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 7833431, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 7920752).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 12 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020